Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-45.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – NEGADO SEGUIMENTO À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA REQUERIDA NA VIA EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELO PROPRIETÁRIO – APELO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa do Oficial em dar regular seguimento ao processo de adjudicação compulsória extrajudicial. 2. A apelante, promitente

Ementa:
DIREITO CIVIL – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – NEGADO SEGUIMENTO À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA REQUERIDA NA VIA EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELO PROPRIETÁRIO – APELO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta contra sentença que manteve a recusa do Oficial em dar regular seguimento ao processo de adjudicação compulsória extrajudicial. 2. A apelante, promitente compradora do imóvel, alega que a impugnação do proprietário, promitente vendedor, não se sustenta e tem natureza protelatória; pede, assim, sua rejeição.
II. Questão em Discussão. 3. A controvérsia diz respeito à eficácia inibitória da impugnação, de sua força para obstar o prosseguimento do processo de adjudicação compulsória extrajudicial.
III. Razões de Decidir. 4. A impugnação oposta, versando sobre a validade do negócio jurídico, reportando-se então a defeitos de consentimento, a vícios congênitos do contrato, a ilicitudes ocultadas pelo compromisso de venda e compra, qualifica-se como fundada, é, nessa senda, obstativa da via extrajudicial; remete o dissenso às vias ordinárias; a controvérsia, assim, deve ser solucionada por meio de processo contencioso.
IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação fundada impede o seguimento do processo de adjudicação compulsória extrajudicial. 2. Questões de mérito da impugnação devem ser resolvidas na via judicial, em processo contencioso.
Legislação citada: Lei no 6.015/73, art. 216-B, caput e § 1.o, IV; Provimento n.o 149/2023 da Corregedoria Nacional de Justiça, arts. 440 AB; NSCGJ, t. II, item 471 do Cap. XX.
Jurisprudência citada: CSM/SP, Apelação Cível n.o 1179578-57.2024.8.26.0100, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 10.4.2025.